Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705799-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO PEREIRA FELINTO, ALCIDES MANOEL DE SOUSA, ESPÓLIO DE INÁCIA FELINTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ALCILEIDE FELINTO DE SOUSA, ALCIDES FELINTO DE SOUSA, ALCIELES FELINTO DE SOUSA LOPES, ALCILENE FELINTO DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUICKER PEREIRA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: NINFA DA SILVA MARTINEZ, H. P. D. M. J., CALITA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INÁCIO PEREIRA FELINTO, ESPÓLIO DE INÁCIA FELINTO DE SOUSA e ALCIDES MANOEL DE SOUSA contra a decisão do juízo da 1a Vara de Samambaia, nos autos da ação ordinária no 0711951-53.2020.8.07.0009, proferida nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença no qual foi registrado Penhora no rosto dos autos de inventário de no 0708703- 50.2018.8.07.0009, relativo ao ESPÓLIO DE INÁCIA FELINTO DE SOUSA. Foi determinada a avaliação do imóvel objeto da partilha, conforme decisão de ID. 97113787. Após a primeira avaliação, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) a parte executada apresentou impugnação, afirmando que os valores da avaliação não correspondiam ao valor mercadológico do bem e juntando laudos particulares, nos quais a avaliação atestou como valor venal do imóvel R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Diante da discrepância entre o valor da primeira avaliação e dos laudos particulares juntados, foi determinada a expedição de novo mandado de avaliação, a fim de que o oficial de justiça procedesse a nova avaliação, considerando, inclusive, os documentos já juntados nos autos. A segunda avaliação foi feita no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e e cinquenta mil reais). Intimadas as partes, novamente a parte executada impugnou a avaliação, afirmando que a casa tem um número de 4 (quatro) quartos, e não de 3 (três), como constou na avaliação, bem como que não foi levado em consideração pelo Oficial de Justiça a localização do imóvel, que ficaria perto de uma estação de metrô e de área destinada à construção de um shopping, requerendo a homologação das avaliações particulares juntadas. Intimada, a Oficiala de Justiça responsável pela avaliação impugnada aditou o laudo para esclarecer que houve apenas erro material no laudo ao constar que o o imóvel possui 03 (três) quartos, quando deveria constar 04 (quatro) quartos, sem, contudo, alterar o valor de avaliação do bem, Id. 111040659. Manifestação do Ministério Público ao ID. 113302512, pugnando pela rejeição da Impugnação. DECIDO. REJEITO a Impugnação apresentada pela parte executada. Conforme consta no laudo de avaliação impugnado, foi utilizado como metodologia para apuração do valor do bem a média de preços em conformidade com a localização do bem, sendo considerado, ademais, o custo das benfeitorias no estado em que se encontram e o valor de um lote residencial sem edificação. Desta forma, nota-se que não somente a localização do imóvel foi analisada e considerada, mas todo o conjunto de fatores necessários para firmar o valor da avaliação, segundo a experiencia do Oficial de Justiça Avaliador, serventuário da justiça competente para o encargo, auxiliado às pesquisas da tendência de preços aplicada à região, conforme certificado. Outrossim, não consta dos autos prova de que a área onde o imóvel avaliado está situado esteja em vias de ser beneficiada por obras ou empreendimentos em andamento que justifique, desde logo, acréscimos no valor venal daquele bem, principalmente diante da discrepante diferença entre as avaliações realizadas judicialmente e os laudos de avaliação particulares juntados. Diante disso, HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ID. 107496347. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que: 1) o valor do imóvel homologado para hasta pública é diverso do valor de mercado; 2) há obras em andamento que acarretarão valorização exponencial ao imóvel, como o túnel de Taguatinga, que causará melhoria notória no fluxo de trânsito; 3) as avaliações realizadas pelos Oficiais de Justiça não levaram em consideração que, na mesma quadra em que o imóvel está localizado, será construído um Shopping Center; 4) os laudos de avaliação juntados pelos Corretores estão aptos a afirmar o valor venal do imóvel no importe de R$ 300.000,00, pois há fundamento para realidade mercadológica da região; 5) estão presentes os requisitos para concessão do feito suspensivo; 6) no mérito, o agravo deve ser provido para que seja homologado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao imóvel penhorado. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa do presente recurso reside em analisar os critérios da avaliação de imóvel objeto de partilha. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. O laudo homologado na decisão agravada foi elaborado segundo as condições de mercado referentes ao período em análise, considerou as características físicas do imóvel, da região em que se situa e do mercado imobiliário. Ainda, verificou imóveis de características semelhantes e destacou a metodologia avaliatória utilizada (ID. Num. 33006550 - Pág. 377). Ademais, como ressaltado pela juíza a quo na decisão agravada, a Oficiala de Justiça que apresentou o laudo é serventuária da justiça competente para o encargo e, portanto, age com imparcialidade e seus atos possuem fé pública. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Consoante o art. 835, § 1o, do CPC, a penhora deverá observar prioritariamente o dinheiro, contudo, nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Haja vista que, antes da penhora do imóvel, foram realizadas diligências em busca da penhora de dinheiro e de bens móveis, não se verifica a alegada violação da ordem de preferência. 2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. O laudo somente poderia ser infirmado mediante arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador, com demonstração de robustos elementos probatórios em sentido diverso, o que não consubstancia a hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1398392, 07275502520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO ELABORADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BEM IMÓVEL DIVERSO DO PENHORADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. Da mesma maneira prevê o artigo 175, III, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Diante da insatisfação com a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça, deveria a parte impugnar o laudo pericial de forma objetiva, com parecer técnico capaz de desqualificar a avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública. 3. O laudo de avaliação de imóvel diverso do penhorado não tem o condão de desqualificar o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça avaliador. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395215, 07330731820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. 1. A execução de título extrajudicial pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 3. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 4. Ausente provas concretas de que os valores destoam do laudo, não há como acolher o pedido de nova avaliação. 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações dos agravantes relacionadas à valorização do imóvel por causa das obras de benfeitorias que estão sendo realizadas na região não têm o condão de desabonar a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça. Isso porque a construção do túnel em Taguatinga não significa que acarretará, com certeza, a valorização do imóvel localizado em Samambaia, a ponto de influenciar a avaliação do valor atual do imóvel. Além disso, ainda que a previsão de conclusão da obra seja em julho/2022, não se pode afirmar, com certeza, quando será finalizada. Quanto à construção de shopping center na região do imóvel, as obras ainda não se iniciaram, tratando-se, apenas, de doação de terra pública para essa finalidade. Assim, verifica-se que as alegações dos agravantes sobre erros no laudo pericial são genéricas e desprovidas de objetividade e, portanto, insuficiente para desconstituir a homologação do laudo homologado pela juíza a quo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO AVALIADOR. 1. A alegação genérica de erro no laudo pericial quanto ao valor venal do imóvel, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada, mostra-se insuficiente para desconstituir a homologação do laudo no juízo a quo, bem como a embasar o pedido de nova reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil/2015. 2. Ausente nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238396, 07007127920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. [...] 2. Mantém-se a decisão a quo que homologou o laudo de avaliação impugnado sem elementos que indiquem erro do oficial de justiça avaliador. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1195596, 07009815520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REJEITADA. RECURSO INSTRUÍDO COM AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS. APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito. O laudo pericial demonstra de forma clara o método em que foram encontrados os valores apontados pelo perito a título de aluguel de imóvel com as mesmas características, localizado na mesma região: mediante inspeção in loco, avaliações do mercado imobiliário e considerações acerca de sua localização. 3. Por se tratar de matéria técnica e contábil, deve prevalecer o apontado laudo pericial constante dos autos, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1198351, 07027162620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora